Tribunal: TJES
Processo: 5029732-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029732-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO: NEANDER DA SILVA RANGEL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029732-31.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

RECORRIDO: NEANDER DA SILVA RANGEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. MORA
NA
ENTREGA
DAS
CHAVES.
PRAZO DE TOLERÂNCIA
CONSIDERADO. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida

NEANDER DA SILVA RANGEL propôs a presente ação em face de

MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA, alegando que firmou contrato para aquisição de imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida em 05/06/2020, com previsão inicial de entrega das chaves para 30/06/2022, prorrogável por 180 dias, até a data limite de 27/12/2022.
N
o entanto,
o imóvel
foi entregue apenas em 24/04/2023, razão pela qual requer indenização oor danos materiais e danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) mensais, contados a partir do mês de dezembro de 2022 até 24 de março de 2023, a título de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.”

Em sede recursal (ID 15235218), a parte requerida interpôs recurso inominado, pelo qual alega ausência de atraso na entrega das chaves, devido a ocorrência de caso fortuito/força maior (CIVID-19), indevida condenação nos danos materiais/lucros cessantes, pois não acumulável com a cláusula penal contratual, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões aos recursos IDs 15235224.

É a síntese do necessário.

VOTO

C
onheço do Recurso Inominado interpost
o
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no art. 43 da Lei 9.099/95.

Não existindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito recursal.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

No caso, a recorrente sustenta que
não há qualquer irregularidade ou ilicitude em sua conduta, quanto ao suposto atraso na entrega das chaves, em razão da ocorrência de caso
fortuito/força maior, devido à PANDEMIA da COVID-19, e ainda, condenação indevida nos
lucros cessantes, eis que já realizara o pagamento da multa contratual, não podendo haver cumulação.

Pois bem, a mera alegação de que o atraso se deu em razão da PANDEMIA COVID-19, não é suficiente para demonstrar que este foi o real motivo da recorrente recair em mora contratual, ou seja, a simples ocorrência da pandemia não pode ser considerada caso de força maior para justificar a inadimplência da parte, pois se trata de alegação genérica, não havendo prova suficiente, no caso em tela, de que a mora decorreu de tal situação.

Esse é o entendimento da jurisprudência dos diversos Tribunais estaduais do país, consoante julgados abaixo colacionados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO À CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO . MATÉRIA QUE, NESTE MOMENTO, COMPÕE O MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE VERIFICADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVIAM EXPRESSAMENTE AS OBRIGAÇÕES DA APELANTE NO SENTIDO DA REALIZAÇÃO DA OBRA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE CONFIRMAM ESSA CONCLUSÃO . INADIMPLÊNCIA DOS ENCARGOS ASSUMIDOS NO CONTRATO. PREVISÃO CLARA E CERTA ACERCA DA INCIDÊNCIA DE MULTA. ATRASO CONSTATADO. ALEGAÇÃO DE QUE A MORA DECORREU DA PANDEMIA DE COVID-19 . DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. APLICAÇÃO DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. NEXO CAUSAL NÃO DESCONSTITUÍDO. PRECEDENTES DESTA C. CORTE EM CASOS SEMELHANTES . SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00349794120228160019 Ponta Grossa, Relator.: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 24/02/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2025)

Promessa de compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega do bem. Alegação de que a mora decorreu dos efeitos da Pandemia da Covid-19 . Pandemia que não deu causa ao atraso. Ré que comercializou o imóvel quando já iniciado o período pandêmico. Fortuito interno oriundo do risco da atividade que não exime a ré da responsabilidade pelo atraso na obra. Incidência ao caso das Súmulas nº 161 e nº 162 deste E . Tribunal de Justiça. Em razão do atraso na obra, independentemente da finalidade do negócio jurídico, são devidos os lucros cessantes. Cabível a devolução, aos autores, do valor correspondente aos juros de obra pagos à instituição financeira no período posterior ao prazo convencionado para a conclusão da obra, até a data efetiva da entrega do imóvel. Juros de obra que são de responsabilidade do promitente comprador apenas durante a fase de construção, a configurar ilícita a cobrança durante eventual atraso da obra ou após a entrega das chaves . Tese firmada por esta E. Corte no Tema 6 do IRDR nº 0023203-35.2016.8 .26.0000. Dano moral. Aborrecimentos experimentados pelos autores que ultrapassam aqueles vividos cotidianamente . Indenização devida, que deve ser mantida na quantia de R$10.000,00, por ser compatível com as circunstâncias do caso vertente, não impondo gravame excessivo à agente ou gerando vantagem desproporcional à vítima. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça . Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10139778820238260114 Campinas, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 30/08/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

Por mais que a pandemia da Covid-19 tenha paralisado as atividades econômicas no país, tal circunstância não afasta a necessidade da recorrente em demonstrar nos autos de que forma a mesma impactou a obra em questão, inclusive, durante quanto tempo, considerando que a referida situação também está inclusa dentro do prazo de tolerância previsto contratualmente.

Contudo, razão assiste ao recorrente no que tange ao acúmulo da cláusula penal com os lucros cessantes, ao teor da decisão proferida em recurso submetido a sistemática repetitiva (tema 970 do STJ), onde restou vedada a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, eis que ambas visam indenizar o atraso e teriam a mesma finalidade.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente demonstra aos ID 15235185 (fls. 05) ter abatido do saldo devedor a título de multa moratória o valor de R$ 7.165,31, e, depositado o valor de R$ 88,99 (ID 15235194) também a esse título, demonstrando, com isso, ter cumprido com o pagamento da multa contratual durante o período de mora contratual.

Por fim, apesar do próprio STJ ter mitigado a aplicação do Tema 970 –
distinguish -
, este o fez sob o parâmetro de que o valor da multa moratória prevista no contrato seria desproporcional (inferior) ao valor de mercado para a locação do bem, tese esta sequer levantada na inicial, que, da mesma forma, não teceu uma linha sequer acerca dos valores abatidos do valor do financiamento a título de multa contratual, devidamente demonstrados pela recorrente em sua peça de defesa.

Ante o exposto, já tendo o recorrido sido indenizado em razão do atraso no empreendimento, a sentença deve ser integralmente reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, considerando o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)